Tribunal: TJSP
Processo: 2076220-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – ISS - Decisão que indeferiu a liminar - Presença dos requisitos que permitem a concessão da medida liminar – Sociedade uniprofissional – Regime tributário diferenciado - Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.